Tribunal: TJMT
Processo: 1012506-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012506-76.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: RICARDO REZENDE
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1000017-53.2020.8.11.0093, movida por RICARDO REZENDE, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 108071/2012, com a exclusão das respectivas coordenadas da lista de áreas embargadas, mediante prestação de caução, a ser prestada pelo Autor, sob pena de ineficácia da decisão.
O Juiz de 1o Grau consignou que, prestada a caução, o Agravante deverá suspender o termo de embargo, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, a ser suportada pelo servidor público responsável, no valor de quinhentos reais, limitada a dez mil reais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Termo de Embargo no 1080701/2012 encontra-se embasado no Relatório Técnico no 0352/CFFUC/SUF/2012, em que consta a identificação de áreas de vegetação nativa desmatadas ilegalmente, por meio de vistoria in loco, realizada por fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.
Argumenta que, a partir de imagens de satélite, concluiu-se que a área embargada, compreendendo 4,172 hectares, tratava-se de vegetação nativa em área de reserva legal e que posteriormente sofreram desmate.
Assevera que, o laudo técnico colacionado pelo Agravado não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do termo de embargo.
Afirma que, a cessação das penalidades de embargo e interdição dependem de decisão da autoridade ambiental, após a apresentação da documentação de regularização da atividade.
Alega que o embargo deve ser aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais, tendo por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental.
Aduz que, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legitimidade, incluindo a proporcionalidade na aplicação da pena, sendo vedada a substituição ao Administrador, mediante aplicação de critérios distintos daqueles assegurados à esfera administrativa.
Defende que, a fixação de multa diária em desfavor do Poder Público onera o próprio Estado, sendo suportada a astreinte pelo próprio contribuinte.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, no dia 23/08/2012, a equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, deslocou-se até a propriedade do Agravado, constatando desmatamento fora da área de reserva legal, com a finalidade de expansão de áreas agricultáveis em diversos locais, sendo a extensão dos danos ocorridos na ordem de 194,766 hectares de desflorestamento, motivo pelo qual fora lavado auto de infração e termo de embargo no 108070/2012.
Entretanto, o Recorrido, em sede de cognição sumária, demonstrou que possuía autorização para a reforma e limpeza de pasto, existindo início de prova no sentido de que, há a sobreposição entre as áreas supostamente desmatadas e a que havia permissão para antropização.
Destarte, em princípio, a área em que se alegava a existência de prévia cobertura vegetal e posterior supressão, aparentemente já se tratava de área consolidada para utilização na atividade agrossilvipastoril; razão pela qual, o Juízo de 1o Grau deferiu o sobrestamento do termo de embargo no 108070/2012.
No que tange ao termo de embargo no 108071/2012, num primeiro momento, houve o indeferimento do pedido de suspensão, uma vez que, o desmatamento de 4,172 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, não estava compreendido na autorização para reforma e limpeza de pasto.
Todavia, em razão do decurso de extenso lapso temporal na apreciação da defesa do autuado no processo administrativo (oito anos) e demonstrado por este, indícios de regularização da área embargada, para que esta não permaneça inutilizada por tempo indeterminado, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência, sobrestando a interdição, condicionada a caução.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a área degradada deve permanecer embargada pelo tempo necessário a impedir a continuidade do dano ambiental.
Contudo, não obstante a cessação da penalidade de interdição depender, em princípio, de decisão da autoridade ambiental, não pode o autuado aguardar indefinidamente o julgamento do processo administrativo, mormente como no caso dos autos, em que o trâmite se arrasta há mais de nove anos, e ainda, diante de indícios de tentativa de regularização da atividade ambiental, mediante a apresentação de documentos junto ao Cadastro Ambiental Rural, que de mesmo modo, encontra-se pendente de análise pela Administração, não sendo encontrada restrição alguma quanto ao imóvel rural, o que poderia evidenciar a prática de outras infrações ambientais.
Feitas estas considerações, o Agravado demonstrou os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que, não obstante a tentativa de regularização da área, em razão da morosidade do trâmite de processos administrativos, encontra-se impedido de exercer a atividade econômica na área há mais de nove anos, inexistindo indícios de reiteração da prática de novo dano ambiental na área.
Assim, não se encontra evidenciada a plausibilidade do direito aventada pelo Recorrente.
De mesmo modo, não se verifica o risco de dano, tendo em vista que, acaso ao final se demonstre que houve nova infração ambiental, o Agravado será compelido a reparar eventual dano; especialmente diante da condição de prestação de caução para fins de suspensão do termo de embargo.
Por fim, por ora, não há falar em afastamento das astreintes, tendo em vista que, esta não será suportada diretamente pelo erário / contribuinte, mas pelo servidor público que descumprir a determinação judicial de sobrestamento do embargo, acaso prestada a caução.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator